Tribunal: TJBA
Processo: 8013808-13.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013808-13.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA PAULA CAJAZEIRA CAETANO

Advogado(s)
:
LUCIVAL OLIVEIRA MATOS

AGRAVADO: BRADESCO SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
ANDREA MAGALHAES CHAGAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - DEMONSTRAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DA AUTORA - BENEFÍCIO CONCEDIDO - DECISÃO REFORMADA.

1.
A jurisprudência pátria tem firme entendimento de que a análise para a concessão do benefício da justiça gratuita, não pode decorrer de forma isolada, apenas quanto aos proventos mensais; é necessário considerar-se os gastos hodiernos de um ser humano médio; sob pena de malferir o princípio constitucional do acesso à jurisdição, o que restou comprovado nos autos.

2. Agravo de instrumento provido, decisão reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013808-13.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante ANA PAULA CAJAZEIRA CAETANO e como apelada BRADESCO SEGUROS S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .